Tribunal: TJDFT
Processo: 0003876-23.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL LITIGIOSO. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA E JUSTO TÍTULO.

I – A existência de ação possessória proposta pelos proprietários em face dos então possuidores, cujos efeitos da sentença se estendem aos atuais (art. 109, § 3o, do CPC), descaracteriza o requisito da posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

II – O instrumento particular de cessão de direitos possessórios não configura justo título para efeitos de declaração da usucapião ordinária.

III – Negou-se provimento ao recurso.